Tribunal: TJDFT
Processo: 0715050-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715050-53.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CARLA RAMOS PIRES PRIJOPRANOTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de CARLA RAMOS PIRES PRIJOPRANOTO: “Indefiro o pedido para penhora de bens no endereço da executada (ID Num. 152300066), pois apesar da legalidade da medida, ela se mostra inócua ao fim colimado. Porquanto, os bens que guarnecem a residência não poderão ser penhorados para pagamento de dívida de qualquer natureza, salvo as exceções legais, conforme art. 833, II, do CPC. Desta forma, caberia à parte exequente indicar bens de valor vultoso, ou duplicados, que não estão protegidos por tal garantia, e, portanto, sobre os quais a penhora poderia recair, o que não ocorreu nos autos. Além disso, constata-se que o feito se encontrava arquivado em virtude da não localização de bens penhoráveis da parte devedora, nos termos do art. 921, §2o, do CPC (ID Num. 34147903 - Pág. 341). O art. 921, §3o, do CPC leciona que os autos poderão ser desarquivados para o prosseguimento da execução se forem encontrados bens penhoráveis. Assim, como não houve a indicação, de forma precisa e objetiva, de bens passíveis de penhora de propriedade da parte executada, o supracitado pedido não pode ser admitido. Assim, retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID Num. 34147903 - Pág. 341, ficando facultado o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição e independentemente de recolhimento de custas, nos termos do artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil, desde que indique, com precisão e objetividade, os bens passíveis de penhora da devedora.” A Agravante sustenta que, ante as consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, a tentativa de penhora de bens que guarnecem a residência é a única medida apta à localização de bens penhoráveis. Salienta que “apenas com o cumprimento do mandado será possível identificar os bens passíveis de penhora, bem como, se há bens de vulto a serem penhorados”. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar a penhora sobre os bens que guarnecem a residência da devedora”. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (45967459 e 45967460). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito dos Agravantes, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente e o arquivamento, tal como determinado, não induz prejuízo de natureza processual. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator